Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
2. Considerando que na petição inicial constam 3 (três) pedidos, dos quais apenas um foi deferido, resta configurada a sucumbência mínima, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser estabelecido nos termos do art. art. 86, do CPC. Contradição e obscuridade inexistentes.
3. Não configurada a omissão no acórdão, uma vez que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não se demonstrou adequada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Verificada a ocorrência de erro material na fixação dos honorários recursais, é impositiva a correção de ofício, sem conferir efeitos infringentes aos embargos.
5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
6. Negou-se provimento ao recurso.